Tribunal: TCU
Processo: 040.139/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Eni Terezinha Barbosa de Araújo, vinculada à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Porto Alegre  RS, contra o Acórdão 7.131/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Eni Terezinha Barbosa de Araújo, vinculada à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Porto Alegre - RS, contra o Acórdão 7131/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 7131/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar a Sefip que avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria no interesse de Eni Terezinha Barbosa de Araújo, incluindo a oitiva da interessada e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.